Tribunal: TJDFT
Processo: 0712709-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para deferir a penhora, até a quitação do débito, de 10% da remuneração líquida do executado. 1.1. O embargante alega omissão e obscuridade no julgado. Afirma que o Colegiado deixou de se manifestar acerca do seu salário líquido, que é ponto principal para a análise do pedido de penhora sobre os rendimentos. Sustenta que aufere o valor líquido de R$13.904,95 e que a penhora de 10% pode acarretar prejuízos à sua subsistência e de sua família. Esclarece que tem 4 filhos e esposa, sendo o único provedor financeiro familiar. Apresenta planilha a fim de comprovar os seus gastos, indicados no valor total de R$10.300,00. Salienta, ainda, que possui 74 anos de idade. Requer o provimento do recurso, a fim de sanar os vícios apontados.
2. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. Este não é o caso dos autos.
3. O voto condutor do acórdão foi claro ao estabelecer que a penhora parcial do salário do embargante deve recair sobre sua remuneração líquida. 3.1. Frisa-se que a penhora de 10% do salário líquido informado (R$13.904,95) é razoável, porquanto garante a subsistência digna do devedor, considerando que ainda há sobra do salário, em torno de R$2.200,00, depois de descontada a penhora e abatidos os gastos da parte estimados em R$10.300,00.
4. Nesse descortino, revela-se nítida a intenção do embargante em reexaminar questão já decidida, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses.
5. Logo, não se verifica, da análise do julgado desafiado, os vícios apontados, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
6. Embargos de declaração rejeitados.